Tribunal: TJSP
Processo: 1000782-40.2024.8.26.0069
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva -– Erro material - Ocorrência – Erro referente ao nome da ré, ora embargada, e no nome do magistrado, na parte reservada aos dados do processo e identificação das partes (cabeçalho) - Reconhecimento de erro material – Quanto a omissão alegada, o que se verifica é mero inconformismo e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica – Ação regressiva -– Erro material - Ocorrência – Erro referente ao nome da ré, ora embargada, e no nome do magistrado, na parte reservada aos dados do processo e identificação das partes (cabeçalho) - Reconhecimento de erro material – Quanto a omissão alegada, o que se verifica é mero inconformismo e pretensão do reexame e modificação do julgado, o que é incompatível com o escopo dos embargos de declaração – Razões apresentadas que devem ser objeto de recurso dirigido aos tribunais superiores - Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para corrigir o erro material apontado.